Tribunal: TJMT
Processo: 0002790-52.2016.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002790-52.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILENE BORGES DOS SANTOS - CPF: 650.576.001-68 (VÍTIMA), GUILHERME BORGES DOS SANTOS - CPF: 043.514.461-88 (VÍTIMA), A. K. B. F. - CPF: 076.960.831-04 (VÍTIMA), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS SOUSA MEDRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RESPONSABILIDADE PENAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – MENORIDADE EVIDENCIADA – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – ARMA BRANCA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DETRAÇÃO – COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição quando há provas robustas e suficientes que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, ficando a negativa de autoria isolada no contexto probatório dos autos.

“O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma DJe de 6/10/2022).

Não há interesse recursal quando
a lei mais benéfica foi aplicada ao caso em questão.

A regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Alessandro Gomes Valadares
,

como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, em concurso material com o delito do art. 244 B do ECA, à pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor por insuficiência de provas (art. 386, incisos IV e VII, do CPP). Subsidiariamente,
pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, tendo em vista a revogação pela Lei nº 13.654/2018.

Ao final, requer a aplicação da detração, bem como a isenção das custas processuais.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 176984226).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 177666196).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso IV e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem. De início, não assiste razão o apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“Que no dia 17 de junho de 2016, por volta da 00h20, na residência localizada na Avenida Araguaia, n.º 1673, Bairro Primavera, na cidade de Água Boa/MT, o denunciado Alessandro Gomes Valadares, utilizando-se do auxílio dos adolescentes Leonardo Rodrigues da Silva e Miqueias Sousa Medrado, ciente da ilicitude de sua conduta e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça, exercida com arma branca contra as vítimas Guilherme Borges dos Santos e Ana Kelly Borges Freire, subtraiu para si um cofre, contendo o valor de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil) reais, cártulas de cheque dos bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal, documentos particulares, uma aliança e uma caminhonete marca/modelo Chevrolet S10, placa NFX 1428, de cor branca, pertencentes às vítimas Marilene Borges dos Santos, Guilherme Borges dos Santos e Ana Kelly Borges Freire”.
Id. 176982889.

Infere-se das investigações que no dia dos fatos, no período noturno, o apelante na companhia e previamente ajustado com os adolescentes Leonardo e Miqueias, dirigiram-se para a referida residência e passaram a monitorá-la.

Por volta da 00h30, o apelante ao perceber que a dona da casa senhora Marilene Borges dos Santos, havia deixado o local, decidiu adentrar a casa da vítima juntamente com os adolescentes acima citados, em posse de uma arma branca, rendeu a criança Ana Kelly Borges Freira (de 07 anos de idade) amarrando seus pés e mãos com peças de roupas e amordaçando a boca desta, na finalidade de que esta não clamasse por socorro, em seguida passaram a carregar o cofre da residência.

Após os fatos, o apelante e os adolescentes colocaram o cofre no veículo da vítima e evadiram-se do local. Acionados, os policiais militares proveram diligências e localizaram o menor infrator Leonardo, o qual foi apreendido e delatou a localização do veículo da vítima e os coautores do delito. A partir de tais informações, a polícia militar localizou parte dos bens subtraídos da residência, a faca utilizada no roubo, sendo o apelante Alessandro Gomes Valadares preso em flagrante delito.

A corroborar extrai-se das declarações do adolescente infrator Leonardo Rodrigues da Silva, ouvido, em juízo afirmou:

“(...) que é amigo de Alessandro, que Miqueias é seu primo e que não é amigo de Guilherme (vítima), que Miqueias disse que a vítima possuía um cofre e lhe convidou para ir praticar o delito, que na casa somente estavam os irmãos, que estavam encapuzados e cada um portava uma faca, que renderam Guilherme quando o mesmo chegou de caminhonete, que ajudou Miqueias a carregar o cofre para a caminhonete, que após o roubo foram para o PA Jatobazinho onde dividiram o dinheiro, mas não contabilizaram valores, que utilizaram uma chave de roda para abrirem o cofre,
que Alessandro dirigiu o carro e depois abandonaram o veículo perto de um frigorífico, que voltaram para a cidade de mototáxi, por fim, confirmou que Alessandro participou da empreitada
(...)”.

Na sequência, o adolescente infrator Miqueias narrou:

“Que é amigo de Alessandro e primo de Leonardo;
que já teria ido junto com Alessandro até a farmácia vizinha à casa da vítima para observar o local do crime; que sabia da existência de um cofre e que todos sabiam de tal objeto; que a ideia surgiu comumente entre os três agentes cerca de dois dias antes; que cada um dos infratores portava uma faca
; que esperaram no lote vizinho à casa da vítima; que estavam encapuzados; que renderam a criança Anna Kelly e Guilherme; que na hora decidiram levar o carro da vítima, pois não conseguiram abrir o cofre
; que transportou o cofre junto com Leonardo para o carro, enquanto Alessandro procurava mais objetos dentro da casa
; que Alessandro dirigiu a caminhonete até uma chácara próxima ao PA Jatobazinho; que se desfizeram das facas na zona rural e dividiram o dinheiro sem contabilizar os valores”
. Id. 176982892.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Vanderli policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“Recebeu denúncia anônima que indicou que Leonardo foi um dos autores do roubo ocorrido na residência de Marilene; com tal informação, diligenciou em conjunto com outros policiais e
localizaram o adolescente, sendo que o mesmo informou a localização do veículo e do cofre pertencentes à vítima, bem como delatou os demais partícipes do delito como sendo Alessandro e Miqueias
”.
(Id. 176982892)

Da mesma forma, a vítima Ana Kelly afirmou em juízo:

“(...) que seu irmão saiu de casa para buscar a namorada e
nesse intervalo três homens desconhecidos e encapuzados entraram em sua residência, cada um dos homens portava uma faca, que foi amarrada e ficou em sua cama, que perguntaram onde minha mãe guardava o dinheiro, que pegaram o cofre de sua mãe, que seu irmão soltou suas amarras
”.
(Id. 176982892)

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, sobretudo com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa (Id. 176982892).

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo e corrupção de menores.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA
– EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDDE – DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO §2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE PENA EM 1/3 (UM TERÇO) POR SER MAIS BENÉFICA AO APELANTE – ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório.

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal”.
(N.U 0016800-53.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Nesse sentido, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]"
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados por testemunhos de policiais militares, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de afastamento da responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores, uma vez que o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil à comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, documentos dotados de fé pública, como aqueles emitidos pela Autoridade Policial, são suficientes para comprovar a situação jurídica ora impugnada.

Veja-se recente julgado da Corte Superior:

“(...) 2.
O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma DJe de 6/10/2022)
.(...)
(STJ - AgRg no REsp: 2051115 MG 2023/0035911-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) Destaquei

No caso, o Termo de qualificação e interrogatório do menor Leonardo Rodrigues da Silva, com 17 (quinze) anos de idade à época dos fatos, e o boletim de ocorrência (Id. 176982889), em todos constando que o adolescente nasceu em 25/07/1998, confirmando a idade do referido adolescente que concorreu para o roubo no presente caso. Logo, o pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, formulado pela defesa, também não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de afastamento

prevista no inciso I, artigo 157, §2º, do Código Penal, ao argumento de que
“o crime em tela fora praticado no ano de 2017, portanto, é de grande importância dizer que o Legislador Pátrio revogou o inciso I do art. 157, § 2º do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Faz-se constar expressamente que o referido inciso foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, de 24 de abril de 2018”,
conforme bem pontuado pelo Promotor de Justiça Dr. Luis Alexandre Lima Lentisco:

“A insatisfação expressada pelo apelante não merece respaldo.
Sem delongas, em leitura atenta da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante não aplicou a causa de aumento pelo emprego de arma branca, somente deliberando quanto ao aumento pelo concurso de pessoas (inc. II, do § 2º, do art. 157, do CP). Assim sendo, infundado o pedido defensivo
”.
Id. 176984226.

Insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“(...) 3.1.2 – Causas de aumento e diminuição da pena de roubo (art. 68 do CP).
Embora os agentes tenham praticado o delito com uso de arma branca, a Lei 13.654/18 revogou o inciso I, do §2º, do tipo em comento, de modo, que, tratando-se de lei mais benéfica, deve ser aplicada ao presente caso
(...)”

Portanto, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento pena pelo emprego de arma branca, amparado na
novatio legis in mellius
(Lei nº 13.654/2018), compulsando a sentença verifico que carece de interesse recursal,
a impedir o seu conhecimento,
vez que o juízo
a quo
observou a revogação do inciso I, do § 2º, do tipo penal de roubo, realizada pela Lei 13.654/2018, que resulta em benefício para o recorrente. Deste modo, a lei mais benéfica foi aplicada ao caso em questão.

No pertinente a pretendida à progressão de regime, observada a detração penal, tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que deve ser dirimida no juízo da execução penal.

Sobre o tema:

“Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, sobretudo quando reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
cabendo ao juiz da execução tecer uma melhor análise da detração, levando em consideração os requisitos – inclusive subjetivos – necessários para eventual progressão de regime
[...]”
(N.U 1009127- 18.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) Destaquei

Por fim, d
enoto que a pretendida isenção do pagamento das custas processuais deve ser requerida pelo réu ao juízo de execução penal, quando houver a tramitação do Processo Executivo de Pena.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023